Tribunal: TJSP
Processo: 2145555-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145555-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante HUMBERTO
ALVES STOFFEL, são agravados NASCIMENTO E VILARINHO ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS LTDA ME E e CONSINCO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145555-19.2020.8.26.0000 -Voto no 32069
2
Agravo de Instrumento – no 2145555-19.2020.8.26.0000
Agravante/Autor: HUMBERTO ALVES STOFFEL
Agravadas/Rés: CONSCINCO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA e
NASCIMENTO & VILARINHO ADMINISTRACAO
DE IMOVEIS LTDA
MM. Juiz de Direito: Joel Birello Mandell
Comarca de Santos - 6a Vara Cível
Voto no 32069
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO
DE CAUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. Impossibilidade de
deferimento dos benefícios ao Autor, não havendo prova de
prejuízo de seu sustento financeiro com o pagamento das custas
processuais. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com
observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível
da Comarca de Santos (e-fls. 51), nos autos da ação de restituição de caução
ajuizada por HUMBERTO ALVES STOFFEL
contra
CONSCINCO
BRASIL
CONSTRUÇÕES LTDA e NASCIMENTO & VILARINHO ADMINISTRACAO DE
IMOVEIS LTDA, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao Autor.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/10), alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos
para o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.
Preenchidos os requisitos legais, não tendo
sido citada a parte contrária e sendo desnecessária a requisição de informações
ao MM. Juiz “a quo”, o recurso comporta julgamento direto.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145555-19.2020.8.26.0000 -Voto no 32069
3
Autor, sob o fundamento de possuir rendimentos mensais no exercício de sua
profissão de advogado, com indicação de potencial para suportar o ônus
financeiro da demanda, considerando a expressão quase simbólica das custas.
Pois bem. Cabe destacar que, nos casos em
que se pleiteia o beneplácito da gratuidade judiciária, via de regra, os pedidos se
alicerçam apenas na declaração de pobreza, consistente em presunção “iuris
tantum” (presunção relativa), conforme se observa da previsão no Código de
Processo Civil de 2015, in verbis:
“Art. 99, § 3o - Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
A presunção relativa, todavia, pode ser
refutada pela parte e pelo magistrado, uma vez que o órgão judicante, ao analisar
o pedido, “irá examinar a natureza da ação, o valor pecuniário discutido nela, a profissão
do postulante e o lugar onde reside ou tem seu domicilio; enfim, vários serão os dados
que o próprio objeto da lide poderá revelar para o juiz conceder ou não o beneficio
postulado”,1 pois é na “pessoa de quem pede o benefício que se encontram os
pressupostos pessoais, de ordem econômica para deferimento ou não do pedido”.2
Nesse sentido, vale citar os ensinamentos
dos i. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “o juiz da causa, valendo-
se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático
que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova
inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres
se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício” (destaque).3
Importante salientar que os benefícios da
Justiça Gratuita pressupõem que a parte não tenha condições financeiras de
1 Assistência Jurídica Gratuita, Assistência Judiciária e Gratuidade Judiciária, Hélio Márcio Campo, Ed.
Juarez de Oliveira, p. 71.
2 Ob. cit. p. 58
3 Código Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 7a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 1.458, na
nota 2, ao art. 4o da Lei 1.060/50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145555-19.2020.8.26.0000 -Voto no 32069
4
suportar o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência e/ou
periciais sem prejuízo próprio ou de sua família, conjuntura que, conquanto não
exija miserabilidade da parte, também não permite que o beneficiário seja
proprietário de bens e/ou valores, pois seria um desvirtuamento indevido do
instituto da gratuidade permitir que alguém que efetivamente possua condições
não arque com os pagamentos devidos pela atividade estatal e pela sucumbência
processual.
No caso em apreço, a partir do exame da
declaração do imposto de renda do Agravante/Autor, advogado, referente ao
exercício de 2019, ano calendário 2018, acostada apenas em sede recursal,
extrai-se uma remuneração mensal em torno de R$ 2.800,00, além de diminuição
patrimonial, em razão da venda de um imóvel que possuía em meação com sua
ex-esposa, por outro lado com patrimônio ainda significativo, no importe de R$
198.164,68, considerável redução de dívidas (e-fls. 75/96) e ganho de capital.
Saliente-se que a venda do outro imóvel referente à sala comercial, constante do
contrato de e-fls. 79/83 e celebrado em 2017, não constou da declaração
apresentada no exercício de 2019, que ainda relaciona a sua titularidade em
50%, assim como de 50% de mais um imóvel, além de valores em conta bancária
e contribuição à previdência privada (VGBL).
O Agravante/Autor não cuidou de acostar
aos autos documentos mais recentes referentes aos seus bens e rendimentos
mensais, a fim de demonstrar a sua situação financeira atual, ressaltando-se que
os rendimentos constantes da declaração apresentada são referentes ao ano de
2018, recebidos com variação mensal de pessoas físicas, não se prestando ao
fim a que se destinou, em razão da desatualização. O fato de ter obtido os
benefícios da justiça gratuita nos autos da ação de divórcio em 2017 também não
lhe favorece.
Desse modo, não há comprovação efetiva
nos autos do prejuízo em seu sustento com o pagamento de eventuais custas e
despesas processuais na hipótese específica dos autos.
Tais elementos elidem ao menos por ora a
presunção que militava em seu favor com a sua declaração de hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145555-19.2020.8.26.0000 -Voto no 32069
5
Ora, os benefícios da Justiça Gratuita são
destinados a parcela da população realmente carente, para a qual referido
pagamento representaria prejuízos vultosos na manutenção vital mínima própria
ou familiar. Logo, não se pode dar guarida à pretensão recursal do Agravante.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Autor e DETERMINO o
recolhimento das custas recursais junto ao Juízo de Origem, no prazo de 15 dias,
sob pena de inscrição dos valores na Dívida Ativa estadual.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora